Tribunal: TJSP
Processo: 1007128-10.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ação indenizatória - Danos materiais e lucros cessantes – Acidente de veículo em rodovia – Culpa exclusiva da vítima – Condução imprudente do veículo – Não caracterização da responsabilidade civil da empresa concessionária – Precedentes – Sentença de improcedência – Recurso desprovido.